Tribunal: TJMT
Processo: 1008341-45.2019.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008341-45.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0024-61 (APELADO), ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (REPRESENTANTE), ADM HOLDINGS, LLC - CNPJ: 05.490.824/0001-00 (APELADO), ADM AGRI-INDUSTRIES COMPANY - CNPJ: 05.491.124/0001-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO., RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – APELAÇÃO CIVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ICMS –
INTERRUPÇÃO DE DIFERIMENTO DE ICMS DESTINADO A PROCESSO INDUSTRIAL DE RAÇÃO ANIMAL – ART. 333, DO RICMS/1989 VIGENTE À ÉPOCA, COM APLICAÇÃO DO ART. 2o DO DECRETO ESTADUAL No 1.141/2012 – CONVALIDAÇÃO DA OPERAÇÃO DO CONTRIBUINTE – COMPROVAÇÃO PELA PARTE – IRREGULARIDADE NÃO CONSTATADA – BENEFÍCIO LEGÍTIMO – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO COBRADO – EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO – SUCUMBÊNCIA MANTIDA
– SENTENÇA RATIFICADA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se verifica irregularidade ou causa interruptiva do direito dO CONTRIBUINTE ao benefício do diferimento do ICMS, QUANDO RESTA COMPROVADO QUE a operação está nos moldes do QUANTO disposto no arT. 333, do RICMS, aprovado pelo Decreto no 1.944/1989, convalidada pelo art. 2o, do Decreto Estadual n. 1.141/2012.

2. NO CASO, a operação da aquisição do farelo da soja com o diferimento do ICMS, está em conformidade com o quanto disposto no art. 333, inc. I, do RICMS aprovado pelo Decreto n. 1.944/1989, que estava vigente à época da tributação, cuja parte dá as diretrizes acerca da “sujeição passiva por substituição e do diferimento, pagamento do imposto e sistemas aplicados aos respectivos produtos”, precipuamente ante o fato de que a quantidade de farelo de soja vendido é objeto de processamento para resultar na produção de ração animal.

2. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. INTELIGÊNCIA DO TEMA 1076 DO STJ.

3. EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL EMPREGADO PELO ADVOGADO, DA NATUREZA E DA IMPORTÂNCIA DA CAUSA, MAJORAM-SE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NOS MOLDES DO ART. 85, §11, DO CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que nos autos dos embargos à execução oposto pela ADM do Brasil Ltda. e outros, julgou parcialmente procedente o feito,
“para declarar inexistente os débitos cobrados pelas ACFs no 676986/332/68/2011 e no 766004/332/68/2011, que envolvem os TADs n.o 941058-2, 941064-8, 941064-8, 941085-5, 941097-1 e 941111-2, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”
, bem como para declarar extinto o feito executivo n. 1006028-14.2019.8.11.0003, condenando o embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no patamar mínimo legal, com fulcro no art. 85, §§3o e 5o, do diploma processual civil.

Inconformado, o apelante sustenta que os Avisos de Cobrança Fazendária ns. 676986/332/68/2011 e 766004/332/68/2011 foram lavrados de forma legítima e no exercício de seu poder-dever de fiscalização, uma vez que a apelada efetuou operações com mercadorias, cuja operação não fora tributada ou isenta do ICMS, no período discriminado pelo fisco, dando ensejou a interrupção do diferimento das operações de aquisições, cujo imposto não fora recolhido.

Segue sustentando, que a nova redação do art. 339, do RICMS, determina a não interrupção do diferimento do recolhimento do ICMS nas operações de saída de farelo de soja destinadas à industrialização, contudo, também determina a sua interrupção nas operações de saída do farelo de soja com finalidade diversa da industrialização, qual seja, a de comércio, que é o caso dos autos.

Firme no seu propósito, de forma subsidiária, alega que a verba honorária sucumbencial deve ser fixada de forma equitativa, na forma do art. 85, §8o, do CPC.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial e, caso não seja este o entendimento, que haja redução dos honorários advocatícios.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 142984256), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que nos autos dos embargos à execução oposto pela ADM do Brasil Ltda. e outros, julgou parcialmente procedente o feito,
“para declarar inexistente os débitos cobrados pelas ACFs no 676986/332/68/2011 e no 766004/332/68/2011, que envolvem os TADs n.o 941058-2, 941064-8, 941064-8, 941085-5, 941097-1 e 941111-2, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”
, bem como para declarar extinto o feito executivo n. 1006028-14.2019.8.11.0003, condenando o embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no patamar mínimo legal, com fulcro no art. 85, §§3o e 5o, do diploma processual civil

(id. 142984248).

Cinge-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou ação de execução fiscal em desfavor da ADM do Brasil Ltda. e outros, visando o recebimento de R$ 698.325,14 (seiscentos e noventa e oito mil, trezentos e vinte e cinco reais e quatorze centavos), oriundo de Certidão de Dívida Ativa (CDA n. 2017220637).

Diante disso, os executados opuseram embargos à execução, aduzindo que adquirem soja com diferimento de ICMS, sendo o farelo de soja destinado exclusivamente para a alimentação animal, sendo vendido para fábricas de rações e criadores de animais, contudo, diante das vendas alhures, o embargado lavrou 02 (dois) Avisos de Cobrança Fazendários – ACFs ns. 676986/332/68/2011 e 766004/332/68/2011, visando à cobrança de débitos de ICMS, sob a alegação de suposta interrupção do aludido diferimento, ante a venda do farelo de soja com saídas beneficiadas pela isenção ou não tributadas, nos termos do art. 341, do RICMS/MT, vigente à época dos fatos, de modo que lavrou diversos TAD’s em seu desfavor, por não ter o recolhido antecipadamente a suas operações.

Seguiu aduzindo, que foi editado o Decreto n. 1.141/2012, através do qual as infrações perquiridas pelos ACF’s objeto da demanda executiva teriam deixado de ter previsão legal, já que havia um dispositivo que concederia o diferimento de ICMS para o caso em questão, concedendo o benefício retroativamente, porém, a Fazenda Estadual manteve a cobrança do débito tributário, motivo pelo qual manejou a demanda.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente o feito,
“para declarar inexistente os débitos cobrados pelas ACFs no 676986/332/68/2011 e no 766004/332/68/2011, que envolvem os TADs n.o 941058-2, 941064-8, 941064-8, 941085-5, 941097-1 e 941111-2, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”
, bem como para declarar extinto o feito executivo n. 1006028-14.2019.8.11.0003, condenando o embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no patamar mínimo legal, com fulcro no art. 85, §§3o e 5o, do diploma processual civil, fundamentando sua decisão nos seguintes termos:

“Para o fim de solucionar a presente controvérsia, se faz imprescindível delimitar o cerne da questão, que cinge especialmente ao fato de ocorrer ou não a interrupção do diferimento do ICMS em caso de venda de farelo de soja a produtores rurais, em isonomia ao que ocorre com as indústrias de ração, com fulcro nas alterações trazidas pelo Decreto no 1.141/2012.

Pois bem.

O artigo 339 do Regulamento do ICMS – RICMS – vigente à época do fato gerador, antes das introduções do Decreto no 1.141/2012, discorria nos seguintes termos:

“Art. 339 Interrompem o diferimento previsto neste título:
I - a saída da mercadoria com destino a consumidor ou usuário final, inclusive pessoa de direito público ou privado não contribuinte.

II - a saída da mercadoria, cujo remetente ou destinatário não esteja devidamente inscrito no Cadastro de Contribuinte do ICMS, ou esteja irregular perante o fisco Estadual;

III - qualquer outra saída ou evento que impossibilite o lançamento do imposto nos momentos expressamente indicados.

§ 1o O lançamento do imposto será efetuado pelo estabelecimento em que ocorrer as hipóteses previstas neste artigo.”

Os créditos oriundos dos dois ACF foram fundamentados no artigo 339, inciso III, citado acima, considerando que os destinatários seguintes do farelo de soja eram isentos ao pagamento do imposto.

Com o advento do Decreto no 1.141/2012, passou a ter a seguinte redação:

“Art. 339 Interrompem o diferimento previsto neste título:
I - a saída da mercadoria com destino a consumidor ou usuário final, inclusive pessoa de direito público ou privado não contribuinte.
II - a saída da mercadoria, cujo remetente ou destinatário não esteja devidamente inscrito no Cadastro de Contribuinte do ICMS, ou esteja irregular perante o fisco Estadual;
III - qualquer outra saída ou evento que impossibilite o lançamento do imposto nos momentos expressamente indicados, ressalvado o disposto no § 2° deste artigo.

§ 1o O lançamento do imposto será efetuado pelo estabelecimento em que ocorrer as hipóteses previstas neste artigo.

§ 2° Não se incluem no disposto no inciso III do caput deste artigo:
I – as saídas internas de produto previsto neste capítulo para emprego em processo industrial;
II – as sucessivas saídas internas, com destino a novo processo industrial, de produto resultante de industrialização anterior, a partir de produto previsto nos artigos deste capítulo.

§ 3° Nas hipóteses previstas nos incisos do parágrafo anterior o lançamento do imposto será efetuado pelo estabelecimento que promover a saída do produto final acabado.”

Vislumbra-se que o referido Decreto acrescentou algumas exceções a interrupção do diferimento do ICMS, onde,
a priori
, estaria o Embargante sendo beneficiado em todas suas operações, já que a partir de então passou a ser permitida a saída de produtos para emprego em processo industrial e a sucessiva de produtos para novo processo industrial, resultante de industrialização anterior.

A Embargante adquiria soja, processava o grão e deste derivava diversos outros produtos, dentre eles o farelo de soja, que possuíam dois destinos, a indústria de ração ou os produtores rurais, cujas finalidades de ambos eram as mesmas, realizar novo processo industrial com o farelo de soja e transformá-lo em ração animal, o que de fato concedia a Embargante o direito de ter em ambas as operações de venda o diferimento no recolhimento do ICMS.

O artigo 341 do RICMS, vigente naquele período, dispôs que no caso de isenção ou não tributação da operação seguinte era o estabelecimento destinatário da mercadoria,
in casu
o produtor rural, responsável em pagar o imposto anteriormente diferido, apesar do processo industrial em si por ele praticada ser isenta, vejamos:

“Art. 341 Não sendo tributada ou estando isenta a saída subseqüente efetuada pelo estabelecimento destinatário, caberá a este efetuar o pagamento do imposto diferido sem direito a crédito.”

Por sua vez, o artigo 60, do Anexo VII, do RICMS, previa a isenção ao pagamento do ICMS do farelo de soja destinados à alimentação animal ou ao emprego na fabricação de ração animal, vejamos:

“Art. 60 Operações internas realizadas com os insumos agropecuários a seguir indicados: (Convênio ICMS 100/97 e suas alterações) (...)

VI – alho em pó, sorgo, milheto, sal mineralizado, farinhas de peixe, de ostra, de carne, de osso, de pena, de sangue e de víscera, calcário calcítico, caroço de algodão,
farelos
e tortas
de soja
, de canola, de algodão, de babuçu, de cacau, de amendoim, de linhaça, de mamona, de milho e de trigo, farelos de arroz, de girassol, de glúten de milho, de gérmen de milho desengordurado, de quirera de milho, de casca e de semente de uva e de polpa cítrica, glúten de milho, silagens de forrageiras e de produtos vegetais, cascas e farelos de cascas de soja e de canola, sojas desativadas e seus farelos, aveia e farelo de aveia, feno, óleos de aves e outros resíduos industriais,
destinados à alimentação animal ou ao emprego na fabricação de ração animal;
(cf. cláusula terceira do Convênio ICMS 100/97, c/c inciso VI do caput da cláusula primeira do mesmo Convênio ICMS 100/97, redação dada pelo Convênio ICMS 123/2011, e c/c os incisos I e IV da cláusula segunda também do Convênio ICMS 100/97, redação dada, respectivamente, pelos Convênios ICMS 62/2011 e 149/2005 – efeitos a partir de 9 de janeiro de 2012) (...)”

Deste modo, em análise conjunta aos dispositivos normativos, verifica-se que os destinatários do farelo de soja oriundas do processamento da soja adquirida pela Embargante eram isentos ao pagamento do ICMS, logo, deveriam arcar com o pagamento do imposto anteriormente diferido, já que permitido ao Embargante o diferimento ao pagamento do imposto em razão do que dispunha o artigo 339, §2o, inciso I e II, do Decreto no 1.141/2012.

Ao que se percebe a grande discussão dos autos gira em torno da natureza do processamento do farelo de soja junto aos produtores rurais, já que o posicionamento do fisco para o mesmo tipo de operação junto a indústrias foi de acobertar a operação com o diferimento tributário.

Ocorre que, conforme assentado pelo Embargante, os produtores rurais também processam o farelo de soja (matéria-prima) transformando-o em ração animal, de modo a se entender que o farelo também passa por processo industrial junto aos produtores rurais, e, portanto, se encontra em situação idêntica a das indústrias de ração animal, que apenas produzem em maior escala, já que possui como natureza econômica a comercialização da mercadoria, o que nem sempre ocorre com os produtores rurais, já que via de regra utilizam o produto industrializado em seu próprio estabelecimento.

Isto, contudo, não retira a natureza de processamento industrial do
commodities
junto aos produtores rurais, já que apenas processam a matéria-prima em menor escala e nem sempre destina o produto final ao comércio.

Em consequência, os Termos de Apreensão e Depósito – TADs lavrados contra a Embargante em decorrência das irregularidades ocasionadas com a negativa do fisco em lhe reconhecer como beneficiária do diferimento do ICMS também devem ser anulados, já que a Embargante estava plenamente apta para se beneficiar do diferimento, logo não possuía a obrigação de recolher antecipadamente o tributo.

Deste modo, os TADs ns.o 941058-2, 941064-8, 941064-8, 941085-5, 941097-1 e 941111-2, devem ser todos anulados.

Deste modo, é de rigor a procedência do pleito inicial a fim de declarar extinto o crédito tributário perquirido na execução em apenso.

[...]

no mérito
,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial

para declarar inexistente os débitos cobrados pelas ACFs no 676986/332/68/2011 e no 766004/332/68/2011, que envolvem os TADs n.o 941058-2, 941064-8, 941064-8, 941085-5, 941097-1 e 941111-2, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Via de consequência declaro extinta a execução fiscal no 1006028-14.2019.8.11.0003, haja vista que o único crédito perquirido é o que consta na CDA no 2017220638.

[...]

Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios, fixando-os no patamar mínimo legal, nos termos do §3o e §5o do art. 85 do CPC/2015. ”
(id. 142984248).

Irresignado,
o apelante sustenta que os Avisos de Cobrança Fazendária ns. 676986/332/68/2011 e 766004/332/68/2011 foram lavrados de forma legítima e no exercício de seu poder-dever de fiscalização, uma vez que a apelada efetuou operações com mercadorias, cuja operação não fora tributada ou isenta do ICMS, no período discriminado pelo fisco, dando ensejou a interrupção do diferimento das operações de aquisições, cujo imposto não fora recolhido.

Segue sustentando, que a nova redação do art. 339, do RICMS, determina a não interrupção do diferimento do recolhimento do ICMS nas operações de saída de farelo de soja destinadas à industrialização, contudo, também determina a sua interrupção nas operações de saída do farelo de soja com finalidade diversa da industrialização, qual seja, a de comércio, que é o caso dos autos.

Firme no seu propósito, de forma subsidiária, alega que a verba honorária sucumbencial deve ser fixada de forma equitativa, na forma do art. 85, §8o, do CPC.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial e, caso não seja este o entendimento, que haja redução dos honorários advocatícios.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a r. sentença merece ser ratificada. Explica-se.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o cerne da questão está e saber se é legal ou não a cobrança do ICMS representado na CDA n. 2017220637, objeto do feito executivo envolvendo as mesmas partes, em razão da interrupção promovida pelo Fisco do benefício do diferimento de ICMS, na operação de venda de farelo de soja pela embargante, ora apelada, às indústrias produtoras de ração animal e produtores rurais que, a partir de tal aquisição, realizam um novo processo industrial com o farelo produzindo um novo produto (ração) para alimentação dos animais comercializados aos frigoríficos.

In casu
, nos Avisos de Cobrança Fazendários – ACFs ns. 676986/332/68/2011 e 766004/332/68/2011, que envolvem os TADs ns. 941058-2, 941064-8, 941064-8, 941085-5, 941097-1 e 941111-2, objetos da CDA em questão, foram lavrados pela circunstância de interrupção do diferimento nos casos de vendas de produtos resultantes do beneficiamento da soja adquirida pelo referido benefício fiscal, por ser o destinatário da nova etapa produtor rural, isento do ICMS (operação não tributada), conforme art. 341, do RICMSMT, de 1989, com a redação dada pelo Decreto n. 1.141/2012.

Entretanto, pelo que se denota do conjunto probatório produzido nos autos, a operação da aquisição do farelo da soja com o diferimento do ICMS está em conformidade com o quanto disposto no art. 333, inc. I, do RICMS aprovado pelo Decreto n. 1.944/1989, que estava vigente à época da tributação, cuja parte dá as diretrizes acerca da “
sujeição passiva por substituição e do diferimento, pagamento do imposto e sistemas aplicados aos respectivos produtos
”, precipuamente ante o fato de que a quantidade de farelo de soja vendido é objeto de processamento para resultar na produção de ração animal.

Para que não haja qualquer sombra de dúvida, vejamos o teor do art. 333, inc. I, do RICMS/89,
verbis
:

“Art. 333. O lançamento do imposto incidente nas saídas de:

I - arroz em casca, feijão e
soja
em vagem ou batidos, milho em palha, em espiga ou em grão e semente de girassol de produção mato-grossense,
poderá ser diferido para o momento em que ocorrer
:

a) sua saída para outra unidade da Federação ou para o exterior;

b) sua saída para outro estabelecimento comercial ou industrial, ainda que pertencente ao mesmo titular;

c) sua saída com destino a estabelecimento varejista;

d) saída dos produtos resultantes do seu beneficiamento ou industrialização
”.
(negritei e grifei)

Nesse contexto, imperioso se faz destacar que, segundo consta nos Avisos de Cobrança Fazendários – ACFs ns. 676986/332/68/2011 e 766004/332/68/2011, os fatos geradores objetos da autuação são anteriores à vigência da nova redação do art. 339, dada pelo Decreto n. 1.141/2012, todavia, no artigo 2o deste, os fatos analisados foram convalidados.

Assim, pelos fundamentos e provas contidas nos autos, os contribuintes da etapa posterior ao da embargante, ora recorrida, produtores rurais e indústrias de ração animal, adquirem o farelo da soja para alimentação animal, todavia, é certo que se faz necessária à industrialização, com a adição de outros nutrientes para se chegar ao resultado adequado da ração animal, sendo, portanto, o farelo da soja somente a base para o início do processo de produção da ração.

Por conseguinte, pelos documentos trazidos a baila pela embargante, ora apelada, observa-se que restou demonstrado que a operação também se enquadra, nos moldes do art. 333, inc. I, vigente à época, e art. 339, inc. III, §2o, inc. I e II, do RICMS/89, com a redação dada pelo Decreto n. 1.141/2012, notadamente pelo disposto no artigo 2o, norma legal citada, que expressamente convalidou a sua retroatividade às operações anteriormente praticadas, confira:

“
decreto, em consonância com o disposto nos incisos I e II do § 2° do artigo 339 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 1.944, de 6 de outubro de 1989, observada a redação conferida nos termos deste ato, exclusivamente quanto ao tratamento tributário previsto nos referidos preceitos
”. (negritei e grifei)

“
Art. 339-
Interrompem
o diferimento previsto neste título:

I - a saída da mercadoria com destino a consumidor ou usuário final, inclusive pessoa de direito público ou privado não contribuinte.

II - a saída da mercadoria, cujo remetente ou destinatário não esteja devidamente inscrito no Cadastro de Contribuinte do ICMS, ou esteja irregular perante o fisco Estadual; (cf. artigo 17-H da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 9.425/2010 – efeitos a partir de 2 de agosto de 2010)

III - qualquer outra saída ou evento que impossibilite o lançamento do imposto nos momentos expressamente indicados, ressalvado o disposto no § 2° deste artigo.

§ 1o O lançamento do imposto será efetuado pelo estabelecimento em que ocorrer as hipóteses previstas neste artigo.

§ 2° Não se incluem no disposto no inciso III do caput deste artigo:

I –
as saídas internas de produto previsto neste capítulo para emprego em processo industrial
;

II – as sucessivas saídas internas, com destino a novo processo industrial, de produto resultante de industrialização anterior, a partir de produto previsto nos artigos deste capítulo.

§ 3° Nas hipóteses previstas nos incisos do parágrafo anterior o lançamento do imposto será efetuado pelo estabelecimento que promover a saída do produto final acabado
.” (negritei e grifei)

Na espécie, não há dúvida de que ambos os contribuintes da próxima etapa do diferimento realizam a aquisição do farelo de soja para elaboração de ração animal, pois, o referido farelo vendido pela apelada serve de matéria prima para industrialização de pacotes de ração animal realizado pelas indústrias, enquanto os produtores rurais, do mesmo modo, realizam a mistura com outros ingredientes para alimentação de seus animais.

Dessa forma, é perfeitamente cabível no caso em debate a aplicação do art. 333, do RICMS/89, vigente à época, e do art. 2o, do Decreto n. 1.141/2012, que convalidou as operações anteriores à sua vigência e, em razão disso, é de clareza solar que a apelada faz jus ao benefício de diferimento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre a matéria-prima objeto da operação, inexistindo, assim, qualquer irregularidade no seu proceder apto a ensejar a cobrança fiscal pretendido, por estar acobertada pelo diferimento.

Outro não é o entendimento desse Tribunal ao julgar questão semelhante,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. DIFERIMENTO DE ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. ALEGADA SITUAÇÃO IRREGULAR DO CONTRIBUINTE PERANTE O FISCO. INTERRUPÇÃO DO BENEFÍCIO. ART. 339, II, DO RICMS/MT.
IRREGULARIDADE NÃO CONSTATADA. BENEFÍCIO LEGÍTIMO
. RECURSO DESPROVIDO.
Não configurada qualquer irregularidade ou demonstrada qualquer outra causa interruptiva, o direito do apelado ao benefício existia ao tempo da operação de compra do maquinário agropecuário, de modo que o magistrado a quo muito bem procedeu ao reconhecê-lo e ao não lhe aplicar as disposições do RICMS/MT esgrimidas pelo Estado de Mato Grosso
.”
(RAC n. 0002650-61.2009.8.11.0086, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 14.05.2018 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DIREITO TRIBUTÁRIO – INTERRUPÇÃO DE DIFERIMENTO DE ICMS DESTINADO A PROCESSO INDUSTRIAL DE RAÇÃO ANIMAL – ARTIGO 333 DO RICMS/1989 VIGENTE À ÉPOCA, COM APLICAÇÃO DO ARTIGO 2o DO DECRETO ESTADUAL No 1.141/2012 –CONVALIDAÇÃO DA OPERAÇÃO – COMPROVAÇÃO – IRREGULARIDADE NÃO CONSTATADA – BENEFÍCIO LEGÍTIMO — RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO E DE FORMA ESCALONADA – TEMA 1.076/STJ – ARTIGO 85, §6o-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA RATIFICADA.

1. Não se verifica irregularidade ou causa interruptiva do direito da apelada ao benefício do diferimento do ICMS, porquanto a operação está nos moldes do disposto no artigo 333, do RICMS aprovado pelo Decreto no 1.944/1989, convalidada pelo artigo 2o, do Decreto Estadual no 1.141/2012.

2. Deve ser mantido o direito da apelada ao benefício existente ao tempo da operação de venda do farelo de soja, não havendo que se falar em qualquer alteração na sentença proferida na Primeira Instância, que reconheceu à aplicação ao caso das disposições do RICMS/MT editadas pelo Estado de Mato Grosso.

3. Por força das teses paradigmas firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076, apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo, o que não se afigura o caso em exame.

4. Recurso não provido. Sentença ratificada.”
(REEX/RAC n. 1003155-75.2018.8.11.0003, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Antônio Veloso Peleja Júnior, j. 08.11.2022 – negritei)

Avançando na elucidação da celeuma, no tocante ao ônus sucumbencial, embora o Estado seja isento de custas e emolumentos, tal benefício não o exime de reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora, conforme se observa do art. 236, §1o, do CNGC/MT.

Na hipótese dos autos, correta a aplicação da norma legal alhures, ante a procedência parcial dos embargos à execução, bem como da aplicação do princípio da causalidade. A propósito:

“APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –EXTINÇÃO DIANTE DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA PELA FAZENDA PÚBLICA NOS AUTOS EXECUTÓRIOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO EM VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – RESSARCIMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS -RECURSO PROVIDO.

Diante do que dispõe o art. 20, §4o, do CPC/73, nas causas de pequeno valor ou de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação, ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, que deve sempre levar em consideração as circunstâncias previstas nas alíneas "a", "b", e "c" do §3.o do artigo 20 do CPC/73, aplicável à espécie, quais sejam: o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
Embora a Fazenda Pública seja isenta do pagamento das custas e emolumentos, por força do que dispõe o art. 39, da Lei 6.830/80, bem como o art. 3o da Lei Estadual 7.603/2001, quando vencida deverá ressarcir o valor das despesas feitas pela parte contrária
.”
(TJMT, RAC n. 0009175-44.2014.8.11.0002, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 04.04.2017 – negritei)

“APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ACOLHIMENTO ARGUMENTOS DA EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o princípio da causalidade, os honorários advocatícios devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da ação.

Se a Fazenda Pública deu margem a execução que foi extinta em face da litispendência, culminando com a extinção do executivo, deve suportar o ônus da sucumbência
.

Apelo desprovido.”
(TJMT, RAC n. 1009986-42.2018.8.11.0003, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 30.05.2022 – negritei)

Quanto aos honorários advocatícios, objeto do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, destaca-se a impossibilidade da sua redução, pois, o condutor do feito já o fixou em seu patamar mínimo e na forma escalonada, em consonância com o art. 85, §§3o e 5o, do CPC, devendo ser mantido.

Não obstante, não deve prosperar a pretensão do apelante para fixação da verba honorária sucumbencial de forma equitativa, ante a barreira encontrada no Tema 1.076 do c. STJ, que assentou a seguinte tese:

“i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
.
É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC

- a depender da presença da Fazenda Pública na lide
-, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
.”
(REsp n. 1.906.618/SP, Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, j. 16.03.2022 – negritei)

Ademais, convém ressaltar ainda, que a Lei n. 14.365/2002, incluiu a redação do §6o-A, ao mencionado art. 85, ficando da seguinte forma: “
Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2o e 3o, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no §8o deste artigo.”
.

Nessa trilha, a fixação por equidade é medida subsidiária para os casos que o “
proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou o valor da causa for muito baixo
”, o que definitivamente não é o caso dos autos.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, observa-se que a r. sentença

está bem posta, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, a condenação em honorários advocatícios deve ser majorada em 1% (um por cento) sobre o percentual fixado no ato sentencial, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso,
RATIFICO A SENTENÇA
, conheço dos recursos interpostos e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023